Tribunal: STF
Processo: RHC 226890
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU A MEDIDA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é incabível contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Encontrando-se a decisão da autoridade impetrada suficientemente motivada, não há como se afastar o óbice ao conhecimento do habeas corpus, imposto pelo enunciado 691 da Súmula do Pretório Excelso, com a confirmação da decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. A defesa requer a revogação da prisão preventiva do recorrente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. O recurso ordinário não deve ser conhecido.



5. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TRF e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. Até porque a hipótese é de recorrente preso preventivamente pelo tráfico de 1.341 kg de cocaína. 



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 14 de abril de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator